Tribunal: TJDFT
Processo: 0704302-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação renovatória de locação comercial. Requisitos do art. 51 da lei do inquilinato não comprovados. Ausência de soma contratual de cinco anos. Embargos de declaração. Multa por intuito protelatório. Afastamento.
I.Caso em exame
1.Apelação contra a sentença que contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação renovatória de locação comercial, cumulada com revisão contratual e consignação em pagamento, determinou o despejo das autoras com prazo de 30 dias para desocupação voluntária e aplicou multa por suposto intuito protelatório em embargos de declaração.
II.Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as apelantes comprovaram cumulativamente os requisitos do art. 51 da Lei no 8.245/1991 para fins de renovação compulsória; (ii) analisar se foi corretamente aplicada a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, por suposto intuito protelatório nos embargos de declaração.
III. Razões De Decidir
3. A verificação dos requisitos do art. 51 da Lei do Inquilinato depende de prova documental, especialmente para a soma dos prazos contratuais e identificação do locatário, não sendo prova oral apta a suprir a ausência de vínculo jurídico entre contratos.
4. O requisito do quinquênio contratual ininterrupto não foi comprovado, pois o contrato anterior foi firmado por terceiro estranho à lide, inexistindo cessão, sub-rogação, trespasse ou sucessão formal que permitisse somar os prazos.
5. Os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório não dispensam o cumprimento dos requisitos legais objetivos da ação renovatória.
6. A multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada porque o recurso foi manejado dentro dos limites legais (CPC, art. 1.022), com indicação de omissão e contradição, não havendo demonstração de dolo ou intenção procrastinatória.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso parcialmente provido. Afastada a multa aplicada nos embargos de declaração.
Tese de julgamento: “1. A ação renovatória exige comprovação documental dos requisitos cumulativos do art. 51 da Lei no 8.245/1991, não sendo possível suprir formalidades contratuais por prova oral ou por alegada sucessão empresarial de fato. 2. A multa do art. 1.026, §2o, do CPC somente se aplica quando demonstrado de forma clara o intuito protelatório, não se confundindo improcedência dos embargos com comportamento procrastinatório.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 489, §1o, IV; 507; 1.022; 1.026, §2o. Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 51. CF/1988, art. 5o, XXXV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1322095, Processo 0703239-14.2019.8.07.0008, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 3/3/2021, DJE 15/3/2021.